Tribunal: TJDFT
Processo: 0053514-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Prescrição intercorrente. ausência de inércia do exequente. Penhora frutífera. Interrupção do prazo prescricional. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com base no art. 924, V, c/c art. 925, todos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora parcialmente frutífera realizada em 27/09/2022 configura marco interruptivo da prescrição intercorrente, afastando a extinção do processo com base nesse fundamento.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente a prazos prescricionais já iniciados, devendo-se observar o regime anterior vigente no início da contagem do prazo prescricional.
4. Nos termos da redação anterior do art. 921, § 4o, do CPC, a prescrição intercorrente exige inércia do exequente durante todo o transcurso do prazo prescricional.
5. Configura diligência eficaz do exequente e interrompe o prazo prescricional a penhora parcialmente frutífera via Sisbajud
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710049-94.2017.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 05/06/2025.